Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006464-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY ALVES ANTUNES - CPF: 998.169.701-04 (RECORRENTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), PMZ CENTRO NORTE S.A - CNPJ: 33.657.677/0032-52 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declarações

1006464-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Pmz Centro Norte S.A

Embargado(s):

Wesley Alves Antunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a contradição apontada

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da parte Reclamada e Negou-lhe provimento, consequentemente, manteve a sentença que determinou a reclamada a efetuar a restituição do valor de R$ 890,00, referente ao pagamento do compressor de ar condicionado de veículo adquirido pelo reclamante e condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve contradição na decisão, pois ao afastar a preliminar de incompetência do juizado especial cível, constou que não houve o envio do celular para assistência técnica, sendo que no presente caso se trata de um compressor de ar condicionado automotivo, portanto, não houve a análise quanto à necessidade de perícia para certificar o defeito no equipamento adquirido pelo consumidor.

Sustenta ainda que houve erro no julgamento, visto que o equipamento foi devolvido ao consumidor, conforme o termo de entrega juntado nos autos, bem como o laudo pericial realizado pela garantia, concluiu que não se tratava de defeito de fábrica, mas de mau uso do equipamento, assim, pleiteia a embargante pelo acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado deixou transcorrer
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No tocante a contradição, verifico que de fato houve equívoco na fundamentação que não acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial cível, em razão da necessidade de perícia, contudo,
verifico que não deve prosperar a referida liminar, tendo em vista que se trata de um equipamento adquirido 06.11.2020, qual apresentou defeito em 13.11.2020, sete dias após a sua compra, assim não há que falar em necessidade de perícia, visto que o defeito apresentado foi dentro do prazo de garantia, bem como não restou demonstrado o mau uso do produto pelo consumidor.

Quanto ao erro no sentido de que não houve a devolução do produto ao consumidor, esclareço que o termo que a Embargante alega ser de entrega é o termo de entrega do produto para a garantia, conforme abaixo demonstrado:

Ademais, ainda que tenha sido devolvido o produto ao consumidor, não houve o conserto ou substituição do produto defeituoso, desta forma, neste ponto a decisão não merece reforma.

Deve ser alterada a redação do segundo paragrafo do acordão que de fato constou erro material ao ser informado que o objeto da lide era um celular quando na verdade se trata de um compressor de ar condicionado automotivo, portanto, deve constar a seguinte redação:

2. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, pois o compressor do ar condicionado apresentou defeito dentro de sete dias após a compra, ou seja,

Preliminar não acolhida.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023